Tribunal: STF
Processo: ARE 1259859
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 2249):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
    Devem ser desacolhidos os embargos de declaração, se o acórdão embargado não sofre dos defeitos elencados pelo artigo 619 do CPP (omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade), havendo, o aresto, examinado todas as questões suscitadas na apelação originária, posicionando-se de acordo com a análise das alegações e dos documentos que instruem os autos. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada, tendo eles finalidade específica e determinada em lei, que é suprir a omissão ou aclarar obscuridade, ambiguidade, ou ponto contraditório. Caso dos autos em que não se configurou a alegada contradição, omissão e obscuridade, havendo, as questões em debate, sido solvidas fundamentadamente. Mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a presença das hipóteses do art. 619 do CPP.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, matéria situada no contexto infraconstitucional.
    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 ( Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente